Tribunal: STF
Processo: RHC 209945
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. PLEITO PELO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INVIÁVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.